Tribunal: TJMT
Processo: 1033118-93.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033118-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSÉ CARLOS DOS SANTOS (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), THIAGO THAMIEL RODRIGUES DE AMORIM LEAO - CPF: 915.032.211-72 (AGRAVADO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS
.
PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC
.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores, Revisão Contratual e Indenização por Danos Morais, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar a 30% os descontos realizados em conta corrente do autor, relativos a contratos bancários, e para determinar a devolução de valores excedentes debitados a partir de julho de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a limitação judicial de descontos bancários em conta corrente de consumidor superendividado, antes da realização
da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em favor do consumidor, com fundamento no mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O procedimento especial para repactuação de dívidas de consumidores superendividados, instituído pela Lei nº 14.181/2021, prevê etapa obrigatória de audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), cuja realização é condição prévia à instauração da fase contenciosa (art. 104-B do CDC).

A concessão de tutela de urgência antes da realização da audiência de conciliação compromete a lógica procedimental estabelecida pelo legislador e desrespeita o rito especial que busca assegurar o mínimo existencial do consumidor por meio da negociação com todos os credores.

A ausência de tentativa de composição consensual inviabiliza, por ora, o deferimento de medidas de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise, caso instaurada a fase conciliatória e mediante provocação da parte interessada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência no processo de superendividamento do consumidor deve respeitar o procedimento especial previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC, sendo incabível sua concessão antes da realização da audiência de conciliação.

A audiência prevista no art. 104-A do CDC constitui etapa obrigatória e prévia à fase contenciosa, de modo que a sua não realização impede, por ora, a configuração dos requisitos exigidos para a antecipação de tutela.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC,
arts
. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n.
1020612-85.2025.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j.
07.08.2025
, DJE
07.08.2025
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1033118-93.2025.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores, Revisão Contratual, Indenização por Danos Morais, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar
“que os bloqueios ou descontos de valores a serem realizados, a partir da data desta decisão, pelo BANCO DO BRASIL S/A da conta bancária onde o requerente recebe seus proventos (agência 12165, conta 1086995) sejam limitados ao percentual de até 30% (trinta por cento) da remuneração líquida mensal do requerente; DETERMINO ainda, que sejam liberados imediatamente, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da ciência desta decisão, pela instituição requerida, os valores que excedam esse percentual acima delimitado, à conta bancária de recebimento da remuneração, dos proventos recebidos dos meses referentes a partir de julho/2025”
.

O agravante alega que a decisão causa
dano
grave e de difícil reparação ao banco, pois modifica unilateralmente cláusulas contratuais livremente pactuadas, ferindo os princípios da autonomia da vontade e da segurança jurídica.

Defende que a limitação dos descontos fere os artigos 313 e 314 do Código Civil, pois obriga o credor a receber valor diverso do contratado, além de violar o princípio pacta sunt servanda.

Sustenta que os contratos foram celebrados por livre vontade, com previsão expressa de débito em conta, sem se
tratar
de empréstimos consignados, sendo, portanto, inaplicável o limite legal de 30% previsto na Lei n.º 10.820/2003.

Menciona jurisprudência consolidada do STJ, especialmente o REsp 1.586.910-SP, no qual se fixou que os descontos
efetuados em conta corrente não estão sujeitos à limitação legal imposta aos consignados.

Aduz que a parte autora é policial militar, pessoa esclarecida, com grau de instrução elevado, plenamente capaz de gerir suas finanças.

Declara que não há comprovação de que os proventos recebidos na conta corrente são sua única fonte de renda.

Afirma que a decisão antecipada viola o contraditório e a ampla defesa, pois foi proferida antes da manifestação da parte ré.

Argumenta que a concessão de tutela de urgência é indevida, pois ausentes os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano).

Sinaliza ainda que, caso a decisão se mantenha, haverá enriquecimento ilícito da parte autora, que continuará usufruindo do crédito sem o devido pagamento, e que isso afetará o sistema financeiro como um todo.

Por fim, requer que seja concedido efeito suspensivo ao Recurso e, ao final, reformada a decisão agravada para indeferir a tutela de urgência que limitou os descontos ao percentual de 30% da remuneração líquida do agravado.

Efeito suspensivo deferido no Id
317718863
.

Na contraminuta, o agravado defende que a
decisão respeita os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, sendo amparada por sólida jurisprudência do STF, STJ e do próprio TJMT
(Id
318692378
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores, Revisão Contratual, Indenização por Danos Morais.

O art. 300 do CPC preceitua que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A no CDC, o qual prevê que,
“
a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”
.

Por se tratar de procedimento especial, é de extrema importância o Judiciário observar cada ato ali descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Na primeira,
conciliatória
(art. 104-A do CDC), o consumidor apresenta proposta de pagamento em até cinco anos, oportunidade em que poderá haver solução consensual.

Na segunda,
contenciosa
, que só tem início se não houver êxito na audiência de conciliação, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes
mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (art. 104-B do CDC), os quais terão o prazo de 15 dias para juntar documentos e esclarecer as razões que os levaram a recusar o plano voluntário (§1º).

Neste caso, verifica-se nos autos de origem que a audiência de conciliação sequer foi realizada, o que inviabiliza, por ora, a concessão da tutela
pleiteada pelo autor
.

Registro, contudo, que após a realização da audiência de conciliação, caso instaurada a fase conciliatória, nada impede que o
juízo de origem
, mediante provocação da parte interessada, proceda à reavaliação do pedido de tutela de urgência, à luz dos elementos que venham a ser trazidos aos autos.

A propósito, desta Câmara
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO INTEGRAL DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que, em Ação de Repactuação de Dívidas, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos mensais do autor a 30% da remuneração líquida, abrangendo inclusive débitos em conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no âmbito da Ação de Repactuação de Dívidas, é possível conceder tutela de urgência para suspender integralmente os descontos em folha de pagamento e em conta bancária antes da observância do procedimento
legal previsto na Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não preenchidos no caso.

A Lei n. 14.181/2021 prevê procedimento específico para a repactuação de dívidas, estruturado em duas fases: a primeira, conciliatória, em que o consumidor apresenta proposta de pagamento; e a segunda, contenciosa, caso não haja acordo, quando então o juiz poderá instaurar o processo de superendividamento para revisão e integração dos contratos.

O rito legal da Lei do Superendividamento não prevê a limitação ou suspensão integral dos descontos antes da tentativa de conciliação e sem a análise das condições financeiras do consumidor, sendo inviável a concessão da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência para suspensão integral dos descontos em folha de pagamento e em conta bancária na Ação de Repactuação de Dívidas é incabível antes da observância do procedimento previsto na Lei n. 14.181/2021, que exige a realização de audiência de conciliação e a apresentação de plano de pagamento pelo consumidor”.
(N.U 1020612-85.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para revogar a tutela de urgência deferida na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025